Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que deu provimento ao apelo da FESP para determinar a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelos autores - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que deu provimento ao apelo da FESP para determinar a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelos autores - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
2. Ônus de Sucumbência invertidos.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.